Tribunal: TJSP
Processo: 2174940-80.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Agravante concorda com o cálculo do valor devido após a interposição do agravo – Ato incompatível com a vontade de recorrer – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174940-80.2018.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ERMINIO RODRIGUES DE GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174940-80.2018.8.26.0000 - Mirassol 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ERMINIO RODRIGUES DE GOUVEIA
VOTO no 113.518
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Agravante concorda com o
cálculo do valor devido após a interposição do agravo Ato
incompatível com a vontade de recorrer Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou a
impugnação apresentada pelo banco.
Antes do julgamento do recurso, vieram informações (fls. 19) sobre a
extinção do processo pelo pagamento.
É O RELATÓRIO.
Pelo que consta dos autos principais, o banco, aqui agravante, apresentou
comprovante de pagamento do saldo remanescente, e pleiteou a "baixa e arquivamento dos
autos" após o levantamento (fls. 210, dos autos principais).
Tal comportamento deu ensejou à prolação da sentença de extinção (fls.
223, dos autos originais), a qual, inclusive, já transitou em julgado (fls. 229, dos autos
principais).
Ora, tendo o agravante assim procedido, praticou ato daquele que se pode
considerar incompatível com a vontade de recorrer, o que leva, neste momento a ter-se por
descabido o julgamento do presente recurso.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator